Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR. REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. QUANTUM REMANESCENTE SUPERIOR A OITO ANOS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS. ÚLTIMA FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que somou as penas no regime fechado, e fixou o marco para obtenção de futuros benefícios no dia da última falta grave.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas a esta Corte consistem em: i) verificar se o recurso interposto violou o princípio da dialeticidade; ii) analisar a possibilidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo; iii) verificar se a decisão que somou as penas no regime fechado e fixou o marco para obtenção de futuros benefícios no dia da última falta grave foi correta ou não.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. 3.1. No presente caso, da análise das razões recursais, constato que estas atacam os fundamentos da decisão agravada. Ou seja, não há incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão agravada. Preliminar rejeitada.
4. O recurso de agravo, por expressa disposição legal, não é dotado de efeito suspensivo (art. 197 da Lei no 7.210/84), razão pela qual não é cabível, nesta via recursal, a análise em cognição sumária do pleito.
5. O artigo 111, da Lei de Execuções Penais, prevê que, quando há mais de uma condenação, a determinação do regime será feita pelo resultado da unificação das penas, ou seja, o regime deve ser analisado conforme o somatório de todas as penas.
6. A superveniência de nova condenação impõe a soma da nova pena ao restante da já cumprida, conforme art. 111, parágrafo único, da LEP, podendo resultar em regime de cumprimento mais gravoso.
7. Acertada a decisão que unificou a pena e fixou a data da última falta grave como marco para a concessão de novos benefícios.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.